Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735976-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: BRUNO ROMANO, SILVANO ROMANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença, Processo no 0724753-39.2022.8.07.0001, ajuizada por BRUNO ROMANO e SILVANO ROMANO (exequentes), saneou o feito e rejeitou as preliminares e matérias de mérito sustentadas pelo executado (ID 136330058, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40643393), o agravante narra tratar o feito de origem de liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Defende o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Discorre que a liquidação por arbitramento é aquela em que é necessária apenas a produção de prova pericial, quando o juízo não tem que se pronunciar acerca de fatos novos, o que diverge do caso dos autos, tendo em vista que o agravante alegou fatos novos, o que impõe a necessidade do procedimento comum. Argumenta a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Afirma que o direito ao chamamento está aparado no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Transcreve jurisprudências em favor de suas teses. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40643394). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O exame primário dos autos de origem e das razões recursais revela ser adequado o procedimento eleito para liquidação da sentença, à luz do disposto no artigo 509, do Código de Processo Civil, pois não há fato novo a ser considerado, mas mera realização de cálculos e possível confirmação destes mediante perícia técnica, para dar cumprimento ao dispositivo da sentença proferida na ação civil pública. Em relação ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, a princípio, também não se vislumbra probabilidade do direito, pois, embora a condenação tenha sido solidária entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, não houve formação de litisconsórcio necessário para a liquidação da sentença, tendo em vista o estabelecido no artigo 114, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 275, do Código Civil, é do credor a faculdade de decidir contra quem exigirá a obrigação, cabendo ao devedor, se for de seu interesse, proceder na forma do artigo 283, do mesmo diploma civil. Por fim, no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, é certo que tal matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos), quando restou definido que os juros devem incidir desde a citação na ação civil pública. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator